Tribunal: TJMT
Processo: 1007228-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1007228-91.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ /MT
Recorrente: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
Recorrido: GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇAO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL VÁLIDA. RECURSO REPETITIVO TEMA 1002. JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido postula ressarcimento dos valores adimplidos no contrato de compra e venda de imóvel que foi rescindido após o falecimento do seu pai, então comprador, em 17/11/2019, cujos valores devem ser corrigidos e descontado do montante o percentual de multa penal de 10% (dez por cento).
2. Inexiste ilegitimidade ativa do Recorrido, porquanto restou comprovado que é herdeiro do Sr. JOELSON ANTONIO DE OLIVEIRA, co-contratante do imóvel controvertido, falecido em 17/11/2019, bem como que sua genitora, outrora contratante, Sr. Venina Rodrigues de Oliveira adjudicou do crédito oriundo do contrato rescindido em favor do Recorrido, consoante se infere pela Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Adjudicação do Espólio de Joelson Antonio de Oliveira (ID 49521982).
3. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da incidência da cláusula penal pactuada entre as partes no contrato controvertido visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da legitimidade ativa, bem como o termo inicial dos juros de mora indicado na sentença condenatória, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.
4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser provido o recurso para aplicar o Tema Repetitivo 1002 do STJ. Precedentes TJ/MT e TRU/MT.
5. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do recurso de embargos de declaração colacionado no ID 67209165.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007228-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 908.687.811-34 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022